Tribunal: STF
Processo: RE 73795
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-11-17
Data de publicação: 1972-11-17

Ementa:
FUNCIONÁRIO AUTARQUICO - TEMPO DE SERVIÇO - PRESTADO A COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ, ENCAMPADA PELA ELETROBRAS - CONTAGEM PARA
EFEITO DE APOSENTADORIA E DISPONIBILIDADE - APLICAÇÃO DOS ARTS. 80,
V, DO ESTATUTO DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS CIVIS DA UNIÃO E 1 DA LEI
3.841/60 - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.